Tribunal: TJMT
Processo: 1020079-26.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020079-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL LUCAS DE ANDRADE E SILVA - CPF: 028.871.351-63 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente a inexistência de maiores transtornos além do atraso do voo
,
a indenização arbitrada na sentença em
R$ 6.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023).

2
. Recurso conhecido e
não provido
.

3
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 1
5
% sobre o valor da c
ondenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

4
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado:
1020079-26.2025.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MIKAEL LUCAS DE ANDRADE E SILVA

Recorrido:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MIKAEL LUCAS DE ANDRADE E SILVA ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.
Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas com conexões em Belo Horizonte e Goiânia, mas enfrentou atrasos, troca de aeronave, cancelamento de voo e pernoite inesperad
a
, totalizando 14 horas de atraso até o
destino final
; b) permaneceu por horas sem assistência adequada, enfrentando filas extensas, perda temporária da bagagem e ausência de informações claras; c) sofreu abalo emocional e prejuízo por conta da conduta negligente da
parte
reclamada. Requereu que a
parte
reclamada
fosse
condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"
Vistos, etc...
Processo na etapa de instrução e sentença. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
proposta por MIKAEL LUCAS DE ANDRADE E SILVA contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., objetivando o recebimento de indenização por danos morais em razão de atraso de voo. A parte promovente alega ter contratado os serviços de transporte aéreo da empresa promovida para realizar viagem no dia 20/03/2025, com partida de João Pessoa/PB às 11h25min, incluindo conexões nas cidades de Belo Horizonte/MG e Goiânia/GO, e chegada prevista ao destino final, Cuiabá/MT, às 20h10min do mesmo dia. Entretanto, a parte promovente relata que foi surpreendida com o cancelamento do voo entre o trecho de Belo Horizonte para Goiânia, de modo que foi realocado em outro voo somente no dia seguinte, para o dia 21/03/2025, com partida de Belo Horizonte às 07h55min e chegada ao
destino final
às 09h47min do mesmo dia. Dessa forma, pleiteia a condenação da parte promovente ao pagamento de indenização por danos morais. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada. A parte promovida apresentou contestação, e arguiu preliminares de conexão e inépcia da inicial, bem como requereu a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Argumentou que o voo da parte promovente sofreu um atraso em sua decolagem por necessidade de manutenção não programa na aeronave, e que ofertou alimentação e todo auxílio para a parte promovente. Alega ausência de ato ilícito, e inexistência do dever de indenizar. Requer a improcedência da pretensão inicial. Por sua vez, a parte promovente apresentou impugnação reiterando integralmente os pedidos formulados na exordial. É O RELATÓRIO. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL A parte promovida alega que a parte promovente não juntou comprovante de residência atualizado e que não houve a juntada de procuração nos autos, requerendo a intimação da parte promovente para a devida regularização. Sem razão a parte promovida, uma vez que a parte promovente apresentou comprovante de residência válido, no ID 188407063. Quanto à procuração, igualmente não procede a alegação da parte promovida, pois o documento encontra-se nos autos, conforme id 188407059. Deste modo, OPINO pela rejeição da preliminar. DA PRELIMINAR DE CONEXÃO A parte promovida requer o reconhecimento de conexão entre o presente feito e a ação ajuizada por WILLIAM DOMINGUES AMORIM, registrada sob o processo nº 1020128-67.2025.8.11.0001, em trâmite perante o 2º Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que ambas as demandas dizem respeito à mesma viagem contratada. Contudo, tal pretensão não merece acolhida. Isso porque as ações envolvem partes distintas, sendo que os bilhetes de viagem acostados aos autos estão emitidos em nome da parte promovente, não se verificando, portanto, a identidade de partes e de causa de pedir exigida pelo artigo 55 do Código de Processo Civil para o reconhecimento da conexão. Deste modo, OPINO pela rejeição da preliminar. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA A parte promovida sustentou a prevalência e aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. No que tange a preliminar de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, arguida pela parte promovida, é incontroverso que a ação se trata de relação de consumo e, consequentemente, o diploma requerido pela companhia aérea não deve ser aplicado. Neste sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SIGNIFICATIVO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA - PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005723-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 28/08/2023). Isso ocorre porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de proteção ao consumidor, que se aplicam a todas as relações de consumo, incluindo aquelas envolvendo serviços aéreos. Portanto, em casos de conflitos, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que visam proteger os direitos do consumidor, devem ser observadas. Diante do exposto, as alegações apresentadas não merecem prosperar, pois não há fundamento para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em favor do Código Brasileiro de Aeronáutica. Deste modo, OPINO pela rejeição do pedido. DO MÉRITO Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. O mérito da presente ação se refere à suposta existência de direito à reparação moral decorrente de atraso de voo. Dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal que as pessoas jurídicas de direito público ou as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem de forma objetiva pelos danos causados a terceiros. E, no caso, não há dúvida de que as empresas aéreas se
tratam
de pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços público: Art. 37. (
omissis
) (
omissis
) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Diante disso, não restam dúvidas de que as empresas aéreas se configuram como pessoas jurídicas de direito privado que atuam na prestação de serviço público, estando sujeitas às responsabilidades previstas no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor também assegura ao consumidor a responsabilidade objetiva do fabricante e fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 14: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. É pacífico que as companhias aéreas possuem a responsabilidade objetiva na prestação de seus serviços, o que inclui garantir que os voos sejam realizados conforme o previsto. No presente caso, a parte promovente, cumprindo o ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovou a aquisição das passagens aéreas junto à parte promovida, demonstrando que o itinerário contratado previa o seguinte: saída dia 20/03/2025, com partida de João Pessoa/PB às 11h25min, incluindo conexões nas cidades de Belo Horizonte/MG e Goiânia/GO, e chegada prevista ao
destino final
, Cuiabá/MT, às 20h10min do mesmo dia. Entretanto, a parte promovente demonstra que houve cancelamento do voo entre o trecho de Belo Horizonte e Goiânia, de modo que foi realocado em um voo no dia seguinte, para o dia 21/03/2025, com partida de Belo Horizonte às 07h55min c chegada ao
destino final
às 09h47min do mesmo dia, resultando em atraso superior a 13 (treze) horas. Por outro lado, a parte promovida informa que, no que se refere ao voo da parte promovente, houve atraso decorrente de manutenção não programada, tendo sido adotadas as providências necessárias para a reacomodação do passageiro em voo subsequente, bem como o fornecimento de alimentação e hospedagem. Informa, ainda, que tal situação se enquadraria como hipótese de caso fortuito, circunstância que, em seu entender, afastaria o dever de indenizar. No entanto, tais alegações não merecem prosperar, uma vez que restou demonstrado nos autos que o atraso inicial resultou na realocação do passageiro para um voo subsequente, o que culminou em um atraso de quase 14 horas em relação ao horário originalmente contratado. Assim, considerando a ausência de documentos que comprovem a veracidade das alegações da parte promovida, o atraso do voo configura falha na prestação do serviço e violação dos direitos do consumidor, o que torna legítima a reparação por danos morais. A parte promovida, ao se comprometer a prestar o serviço de transporte aéreo, deve zelar pela segurança de seus passageiros e pelo estrito cumprimento dos horários estabelecidos, os quais são essenciais para a confiança do consumidor no momento da aquisição das passagens. O consumidor, ao adquirir a passagem, deposita confiança na prestação do serviço de forma adequada, esperando que o voo decole e chegue ao
destino final
na data e horário combinados, sendo responsabilidade da parte promovida honrar essa obrigação. No que tange à indenização por danos morais, entendo que o pedido deve ser julgado procedente, uma vez que o cancelamento do voo caracteriza falha na prestação do serviço. Nos termos do artigo 14, caput e § 3º, da Lei nº 8.078/90, tal falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, hipóteses que não foram comprovadas pela parte promovida. A parte promovida alegou que o atraso do voo decorreu de manutenção não programada. Contudo, não apresentou justificativas concretas ou provas que a eximissem de responsabilidade, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato impeditivo do direito da parte promovente. É importante destacar que a realização de manutenção não programada, quando resulta no cancelamento/atrasos de voos, não afasta o direito à indenização por danos morais. Nesse sentido, cito o precedente: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA AÉREA - CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In
casu
, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 10 (dez) horas para o requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2. Alegação da recorrente de que o atraso se deu devido manutenção não programada da aeronave, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1027410-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023). Dessa forma, fica evidente a má prestação de serviço por parte da promovida, que não conseguiu apresentar justificativas suficientes para se eximir de sua responsabilidade. O motivo alegado de manutenção não programada, que resultou no atraso do voo, configura fortuito interno, sendo de responsabilidade exclusiva da parte promovida e não suficiente para afastar sua obrigação de indenizar. Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Portanto, com base nos elementos constantes dos autos, entendo que a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a parte promovente, é justa e adequada, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PROPONHO a rejeição das preliminares suscitadas, e no mérito, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a parte promovida a pagar ao promovente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe os artigos 54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à Magistrada Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Camila Migueis Alves Juíza Leiga
Vistos, etc...
Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Lúcia
Peruffo
Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) o valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença é insuficiente diante do atraso de quase 14 horas, pernoite forçad
a
e ausência de assistência adequada pela
parte
reclamada; b) a conduta reiterada da empresa e sua elevada capacidade econômica justificam
a
majoração do valor, considerando a função punitiva e pedagógica da indenização; c) o
quantum
indenizatório deve refletir a gravidade dos transtornos enfrentados, especialmente a omissão na prestação de informações e o desrespeito ao direito do consumidor.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025